Tribunal: TJES
Processo: 5000761-69.2023.8.08.0024
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Edital; Adjudicação
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000761-69.2023.8.08.0024
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MEDICAMENTOS - EDITAL – PROVA TÉCNICA – INADEQUAÇÃO DA VIA – SEGURANÇA DENEGADA.

1 - A
empresa impetrante questiona sua desclassificação do processo licitatório
que
teve como objetivo
a
aquisição de materiais médico-hospitalares necessários para suprir as necessidades e manutenção do estoque do Hospital Estadual de Vila Velha.

2 -
Na resposta ao pedido de esclarecimento da empresa Semear,
a administração, após
análise técnica,
afirmou que
os medicamentos fornecidos pela impetrante
não
atende
ram
todas as especificações constantes no edital.

3 - O
s atos administrativos possuem presunção de veracidade
e de legalidade
, cabe
ndo

à
impetrante juntar provas
indubitáveis
a ilidir o laudo técnico.

4 -
O

Mandado de Segurança
não é a via adequada para produção probatória.
E, dos documentos juntados, não se
verifi
ca
prontamente o
direito líquido e certo
da impetrante.

5 -
Segurança
denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP contra ato dito coator do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que inabilitou a Impetrante no processo licitatório por entender que nas fórmulas de seus medicamentos não haviam os componentes necessários, não atendendo assim às especificações do edital.

Em suas razões, alega a autora que os medicamentos fornecidos pela impetrante atendem todas as especificações constantes no edital.

Afirma que “O Direito líquido e certo da Impetrante está centrado no fato da mesma ter apresentado toda a documentação de forma legal e regular, bem como, ter em seus produtos, todas as especificações necessárias para disputar o certame”, afirma, ainda, que “a escolha de sua proposta traria a economia de 136.202,30 (cento e trinta e seis mil, duzentos e dois reais e trinta centavos) aos cofres públicos”.

Pleiteia, liminarmente, a suspensão imediata do procedimento licitatório Pregão Eletrônico N° 144/2022 do HESVV, o Processo Nº 2022-T7WZ9 .

Por fim, requer a anulação do procedimento administrativo de habilitação.

Decisão indeferindo o pedido liminar no Id n. 4192414.

Manifestação do Estado do Espirito Santo no Id n. 4316844.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id n. 4465263 pela desnecessidade de intervenção.

Manifestação da SESA no Id n. 4516941.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

E
m suma, a empresa impetrante questiona sua desclassificação para os lotes 01, 05 e 06 do processo licitatório 2022-T7WZ9, o qual teve como objetivo
a
aquisição de materiais médico-hospitalares necessários para suprir as necessidades e manutenção do estoque do Hospital Estadual de Vila Velha.

Na resposta ao pedido de esclarecimento da empresa Semear, a administração, após
análise técnica,
afirmou que
os medicamentos fornecidos pela impetrante
não
atende
ram
todas as especificações constantes no edital.

Nesse sentido d
estaco:
“A Comissão deste Hospital, reuniu-se para apreciação das alegações apresentadas, chegando as seguintes conclusões: As especificações foram elaboradas de forma de encontro com as exigências técnicas de acordo com os serviços prestados por este hospital. As são avaliadas pela comissão de curativos da instituição, seguindo os critérios e exigências técnicas necessárias para melhor atendimento aos pacientes. O lote 01 Gel, foi solicitado no descritivo opções de componentes com concentração de PHMB a 0,1% e 0,2% para ampliação da disputa. Conforme já informado na resposta do pedido de esclarecimentos, o descritivo não está direcionado, possuindo várias empresas que atende ao edital (Casex, Curatec, Helianto e outros). Conforme o parecer já emitido( #93), durante a avaliação da amostra e documentação verificou-se que o produto ofertado não atende ao descritivo.
Com relação ao lote 05 Creme, Na avaliação do produto Dermamom verificou-se que o produto não atende. O CavilonTM 3M não é o único que atende ao descritivo, para tanto no lote foi aprovada a marca Altech que atendeu todos os requisitos. No lote 06, o Pielsana Óleo Dermoprotetor da empresa Semear, não possui os componentes solicitados( conforme parecer #93). Os componentes presentes no Pielsana para tratamento de feridas, foram solicitados no descritivo do lote 04 do mesmo processo. De acordo com os serviços prestados pela hospital, à comissão entende que necessita das duas apresentações solicitadas nos lotes 04 e 06.”

E, considerando-se que os atos administrativos possuem presunção de veracidade
e de legalidade
, cabe
à
impetrante juntar provas
indubitáveis
a ilidir o laudo técnico.

Todavia,
cabe ressaltar que o
Mandado de Segurança
não é a via adequada para produção probatória.
E, dos documentos juntados, não se
verifi
ca
prontamente o
direito líquido e certo
da impetrante.

O debate de questões técnicas demandam dilação probatória e, conforme jurisprudência: "o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o debate sobre a substituição de medicamentos demanda contraditório aos laudos juntados, com a produção de contraprovas, o que torna inadequada a via do Mandado de Segurança, por dilação probatória. Precedente: RMS 46.393/RO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/10/2014." (REsp n. 1.806.061/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 17/6/2019.).

Em razão de todo o exposto,
denego a segurança.

Sem honorários advocatícios, com amparo no que dispõe o art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Custas
pela impetrante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)